Tribunal: TJES
Processo: 5000614-02.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-02.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOREDA FALCHETTO VENTURIM

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS GRAVES. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 18, §1º, I, DO CDC. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face da fabricante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, que condenou a ré à substituição de veículo Jeep Compass Longitude 2022 por outro do mesmo ano/modelo, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora pleiteia, em sede recursal, que a substituição seja realizada por veículo novo, com ano/modelo vigentes à época da entrega, devidamente emplacado, e que o valor dos danos morais seja majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do veículo deve observar o ano/modelo vigente no momento da efetiva entrega ou aquele da aquisição; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 18, §1º, I, do CDC confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, caso o vício não seja sanado no prazo legal de 30 dias.

4.
A interpretação sistemática e finalística da norma impõe que a substituição preserve a condição de “zero quilômetro” do produto, garantindo ao consumidor um bem novo, de ano/modelo vigente na data da efetiva entrega, e não obsoleto ou depreciado pelo decurso do tempo.

5.
O cumprimento da obrigação de substituição com veículo de ano/modelo ultrapassado frustra a legítima expectativa do consumidor, afronta o princípio da reparação integral e impõe ônus decorrente da morosidade do processo, não atribuível à parte hipossuficiente.

6.
A entrega do novo veículo deve ocorrer com o devido emplacamento, por ser ônus já suportado anteriormente pela consumidora, e cuja repetição configuraria indevida oneração.

7.
Quanto aos danos morais, embora os vícios no veículo tenham causado frustração, transtornos e desvio produtivo, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, não se revelando irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A substituição do veículo com vício insanado deve ser feita por outro da mesma espécie, zero quilômetro, com ano/modelo vigentes à época da efetiva entrega, em perfeitas condições de uso.

2.
O princípio da reparação integral impõe que o novo veículo seja entregue devidamente emplacado, sem ônus adicional ao consumidor.

3.
O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, caput e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.982.739/MT; TJ-PE, Apelação Cível nº 0075952-84.2019.8.17.2001, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 15.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0011095-39.2021.8.16.0044, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 10.02.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5200015-51.2019.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 03.02.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0222483-63.2021.8.06.0001, Rel. Desª. Cleide Alves de Aguiar, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16472950 ) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES , que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora apelante em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) CONDENAR a ré à SUBSTITUIÇÃO do veículo Jeep Compass Longitude, ano/modelo 2021/2022, por outro da mesma espécie, modelo e ano, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais; (iii) CONDENAR a ré ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos, bem como daqueles a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id n. 16472961 ), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
A sentença merece reforma ao determinar a substituição do veículo por um "ano/modelo 2021/2022", pois o art. 18, § 1º, I, do CDC e a jurisprudência do STJ (inclusive o REsp 1.982.739/MT, citado na própria sentença) garantiriam a substituição por um produto novo na data da efetiva substituição (zero quilômetro do ano vigente), com valor de mercado equivalente ao bem adquirido originalmente (R$ 222.890,00, corrigido) e devidamente emplacado;
(ii)
Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de substituição nesses termos, pugna pela restituição integral da quantia paga (R$ 222.890,00), devidamente atualizada e com juros de mora desde o desembolso (24/12/2021) ou, subsidiariamente, desde a notificação extrajudicial (18/04/2022);
(iii)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é irrisório e deve ser majorado, considerando a gravidade dos fatos, os riscos a que foi submetida com seus filhos menores, a frustração e o manifesto desvio produtivo da consumidora.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
(a)
seja determinada a substituição do veículo por outro zero quilômetro do ano da efetiva entrega, com valor de mercado equivalente ao original corrigido e já emplacado;
(b)
subsidiariamente, seja a ré condenada à restituição integral do valor pago, com juros e correção ; e
(c)
seja majorado o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
(nominada na peça como
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
) no Id n. 16472970, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando, em síntese,
(i)
a tentativa de enriquecimento ilícito da autora ao pleitear veículo superior ou restituição pelo valor atual de mercado e
(ii)
a inexistência de fato ensejador para a majoração da compensação por danos morais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
, com vista ao reexame de sentença (Id n. 16472950 ) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES , que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora apelante em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) CONDENAR a ré à SUBSTITUIÇÃO do veículo Jeep Compass Longitude, ano/modelo 2021/2022, por outro da mesma espécie, modelo e ano, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais; (iii) CONDENAR a ré ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos, bem como daqueles a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) CONDENAR a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora, ora Apelante, pleiteia a substituição de veículo e a reparação por danos morais e materiais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu da ré, em 24/12/2021, um veículo novo, zero quilômetro, modelo Jeep Compass Longitude 2022, pelo valor de R$ 222.890,00. Alega que, desde os primeiros dias de uso, o veículo apresentou uma série de vícios graves, de natureza elétrica e mecânica.

Demonstrou que, apesar das diversas tentativas de reparo, o veículo permaneceu imobilizado na assistência técnica autorizada por 86 (oitenta e seis) dias durante os primeiros 173 (cento e setenta e três) dias de uso, ou seja, quase 50% do tempo.

Produzida a prova pericial técnica (ID 47429605), o
expert
judicial concluiu pela existência de vícios de fabricação, atestando falhas persistentes que comprometeram sistemas essenciais ao funcionamento seguro do veículo, como o sistema de direção e multimídia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença (Id n. 16472950) que, embora reconhecendo a relação de consumo e a falha na prestação do serviço (vício do produto não sanado no prazo legal), determinou a substituição do veículo por outro de "ano/modelo 2021/2022" e fixou os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id n. 16472961). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que (a) a substituição do veículo seja por outro
zero quilômetro
, do ano e modelo vigentes na data da efetiva entrega, e devidamente emplacado ; e (b) o valor da indenização por danos morais seja majorado para patamar condizente com a gravidade dos fatos e o desvio produtivo sofrido, sugerindo o pleito inicial de R$ 20.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no Id n. 16472970, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a pretensão da Apelante configuraria enriquecimento ilícito.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância limita-se a dois pontos: (i) definir as características do veículo a ser entregue em substituição (se do ano/modelo da compra ou do ano/modelo da efetiva entrega); e (ii) analisar o
quantum
fixado a título de danos morais.

Quanto à substituição do veículo, entendo que assiste razão à Apelant
e.

É fato incontroverso nos autos que o veículo zero quilômetro adquirido pela consumidora apresentou graves vícios de fabricação e que estes não foram sanados no prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, o veículo permaneceu indisponível para uso por 86 (oitenta e seis) dias.

Diante da não resolução do vício no prazo legal, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, alternativamente e à sua escolha, uma das opções do § 1º do art. 18 do CDC,
in verbis
:

Art. 18 [...]

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

A Apelante optou pelo inciso I: a substituição do produto.

A controvérsia reside na interpretação da expressão "outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso" quando há um lapso temporal significativo entre a aquisição (dezembro/2021) e a efetiva execução da sentença (que ocorrerá, no mínimo, em 2025).

O juízo de origem determinou a substituição por um veículo "ano/modelo 2021/2022". Contudo, tal determinação não se coaduna com o princípio da reparação integral do consumidor.

A Apelante adquiriu um veículo
zero quilômetro
.
A
ratio
do dispositivo legal é clara:
garantir que o consumidor receba um bem com as mesmas características e, principalmente, a mesma condição de
novo
que possuía o produto viciado no momento da compra.

Acolher a tese da sentença significaria impor à consumidora o recebimento de um veículo já defasado em pelo menos 4 (quatro) anos, o qual, no mercado atual, classifica-se como "seminovo", e não como "novo" ou "zero quilômetro", frustrando a legítima expectativa da Apelante.

A demora na resolução do litígio, seja pela inércia da fornecedora na via administrativa , seja pelo tempo natural do trâmite processual, não pode ser imputada à parte vulnerável da relação.

A Apelada, ora Apelada, é uma fabricante de grande porte (FCA/Stellantis) que continua a produzir e comercializar o modelo Jeep Compass. Portanto, não há qualquer lógica em condená-la a substituir o bem por um modelo seminovo (2021/2022), mas sim por um veículo nas exatas condições em que foi adquirido:
zero quilômetro
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive no precedente citado na própria sentença (REsp 1.982.739/MT), já sedimentou o entendimento de que a substituição prevista no inciso I do § 1º do art. 18 do CDC "implica a substituição por outro produto
novo na data da substituição
" .

Destaco:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. CONFIGURAÇÃO . VÍCIO DO PRODUTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. PRODUTO NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS . CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 24/6/2021 e concluso ao gabinete em 3/2/2022. 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) se está caracterizada a decadência do direito do consumidor de pleitear a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga; b) se a responsabilidade da recorrente é subsidiária, por se tratar de comerciante; c) se a mera existência de vício do produto não reparado no prazo de 30 dias, mas que não o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que não lhe diminua o valor, confere ao consumidor direito a exercer as prerrogativas previstas no § 1º, do art . 18, do CDC; e d) o valor a ser restituído ao consumidor tendo em vista a utilização do veículo por determinado lapso de tempo e sua alienação a terceiro. 3- No que diz respeito à tese relativa à decadência, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. 4- Na hipótese dos autos, se está, a um só tempo, diante de responsabilidade pelo vício do produto e de responsabilidade pelo fato do serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da parte recorrente, porquanto, de acordo com a sistemática adotada pelo CDC, em ambas as hipóteses, há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, sem qualquer distinção relativa ao comerciante. 5- O acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não estaria caracterizado vício do produto, derruindo a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ .
6- Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do § 1º, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituiçã
o. 7- Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II, § 1º, do art. 18, do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação . 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (STJ - REsp: 1982739 MT 2021/0313904-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Além disso, a Apelante pleiteia que o veículo seja entregue devidamente emplacado.

O pedido também merece acolhida, como consectário lógico da reparação integral, visto que a consumidora já arcou com tais custos quando da aquisição do bem defeituoso e não pode ser onerada novamente por um vício ao qual não deu causa.

Nesse sentido, colaciono julgados que corroboram o dever de substituição por bem novo, sem ônus ao consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº:0075952-84.2019.8 .17.2001 APELANTE:FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA APELADO:TATIANA FERREIRA DE SIQUEIRA LIMA RELATOR:Des.ITABIRA DE BRITO FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO SANADO NO PRAZO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação manejada pela fabricante do veículo em face de sentença que julgou procedente os pleitos autorais, determinando a substituição do veículo e o pagamento pelos danos morais sofridos; 2. Constatado o vício do produto, é solidária a responsabilidade civil dos comerciantes e dos fabricantes, conforme previsão do art. 18 do CDC; 3. É indubitável que se trata de responsabilidade civil objetiva, sem a comprovação, in casu, de qualquer excludente prevista no Código de Defesa do Consumidor; 4 . Manutenção do quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a presente Apelação Cível, tombada sob o nº 0075952-84 .2019.8.17.2001 em que figuraram como Apelante (s) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e Apelado (s) TATIANA FERREIRA DE SIQUEIRA LIMA, ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível, em VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso interposto, tudo em conformidade com o termo do julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a integrar o julgado . Recife, data da assinatura eletrônica. ITABIRA DE BRITO FILHO - Relator – (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0075952-84.2019.8 .17.2001, Relator.: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)

EMENTA 1) DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM DEFEITO. PERÍCIA QUE CONSTATOU O DEFEITO DE FABRICAÇÃO . CONDENAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELOS DÉBITOS DURANTE O USO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO . MONTANTE PROPORCIONAL. a) Trata-se de Apelo da Ré em face da sentença que a condenou solidariamente a substituir o veículo objeto dos autos e indenizar por danos morais. b) Uma vez comprovado o defeito de fabricação do veículo, conforme perícia, é caso de manter a condenação de substituição do veículo, ainda que posteriormente consertado, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, porque não resolvido no prazo legal . c) Durante o período em que esteve na posse do veículo, a Autora é responsável pelos débitos como licenciamento e multas. d) Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, principalmente diante da inércia das Rés, ao não repararem em reparar o defeito de veículo adquirido novo, sendo caso de manter o montante fixado em sentença. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE. (TJ-PR 00110953920218160044 Apucarana, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 10/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2025)

Destarte, a sentença merece reforma neste capítulo, para determinar que a substituição ocorra por um veículo zero quilômetro, ano e modelo vigentes
na data da efetiva entrega.

Em evolução, verifico que a Apelante busca, ainda, a majoração do quantum indenizatório, fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aquisição de veículo zero quilômetro que apresenta vícios graves e persistentes, exigindo reiteradas idas à concessionária e privando o consumidor do uso do bem, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, os fatos são incontroversos: a Apelante foi privada do uso de um bem essencial e de alto valor por 86 (oitenta e seis) dias nos primeiros meses de uso; a perícia atestou falhas em componentes de segurança (sistema de direção) ; e houve um desgaste manifesto da consumidora na tentativa de solucionar o problema (desvio produtivo).

O juízo de origem, ao sopesar tais fatos, arbitrou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embora a Apelante pleiteie a majoração, entendo que o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica). O montante não se mostra irrisório a ponto de aviltar a dor sofrida, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO COM VÍCIOS OCULTOS . DEFEITOS NÃO CONSERTADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DA TABELA FIPE . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS . 1. A concessionária e a fabricante respondem solidária e objetivamente pelos vícios de qualidade existentes no produto, no momento da alienação, que o torne inadequado ao consumo a que se destina, nos termos do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso os vícios não sejam sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos . Inteligência do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Trata-se, portanto, de um direito potestativo do consumidor e não há previsão legal que respalde o abatimento da quantia correspondente à desvalorização. 4 . Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo novo, recém adquirido, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa, que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e desgaste emocional.
5. Afigura-se razoável o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as circunstâncias fáticas.
6. O pedido de reparação de danos materiais consistentes na locação de outro carro, utilização de aplicativo de mobilidade urbana e encargos decorrentes do financiamento deve ser julgado procedente, haja vista que foram devidamente demonstrados e é respaldado pela parte final do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 52000155120198090051, Relator.: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NO PRODUTO. POUCOS MESES DE USO. REITERADAS MANUTENÇÕES. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FARTA PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1.O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da apelante e demais réus por defeitos existentes no veículo zero quilometros adquirido pela autora em 14/08/2018 pelo valor de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais). 2 . Inicialmente, é imperioso destacar que a demandante ocupa a posição de consumidora, figurando as demandadas como fornecedoras, na forma dos arts. 2º, parágrafo único, e 3º, § 2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser aplicado o diploma consumerista na presente lide. 3. Em análise aos autos, nota-se que a prova pericial mostra-se despicienda, haja vista que os problemas relatados na inicial ocorreram dentro do prazo de garantia e as inúmeras passagens do veículo pela concessionária para realização de reparos são mais que suficientes para confirmar a existência de vícios de fabricação ou montagem dos componentes do veículo, fato este incontroverso e bem demonstrado ainda pelas diversas ordens de serviço anexadas aos autos . 4.Nessa perspectiva, a par dos documentos juntados no caderno processual, tenho por demonstrada a persistência de vício no produto a implicar a responsabilidade civil objetiva da apelante, configurado o ilícito e verificado o nexo causal entre a sua ocorrência e a conduta da ré.
5. No que tange ao pleito indenizatório, considerando a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento padecido pela ofendida e a situação econômica do ofensor, e em conformidade com os precedentes desta Corte de Justiça, é dado concluir que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à intensidade do dano suportado pela autora. 6. Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza/CE, data e hora da assinatura digital. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0222483-63.2021 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: CLEIDE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Portanto, neste ponto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado a quo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LOREDA FALCHETTO VENTURIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença (Id n. 16472950), apenas para alterar o item "i" do dispositivo, a fim de determinar que a substituição do veículo (art. 18, § 1º, I, do CDC) seja por outro da mesma espécie (Jeep Compass Longitude ou versão equivalente), zero quilômetro, ano e modelo vigentes na data da efetiva entrega, em perfeitas condições de uso, devendo ser entregue à Apelante devidamente emplacado, sem ônus adicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar